Tribunal: CARF
Processo: 11543.001298/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001298/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.949 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
MARIA ENEIDA PIMENTA GIACOMINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ADEQUAÇÃO DOS
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. POSSIBILIDADE. IRRF.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. COMPENSAÇÃO VIA AJUSTE ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do imposto de renda retido na fonte, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis declarados no ajuste anual, bem como não pode ser
compensado o aludido imposto retido, cuja exigibilidade esteja suspensa.
Deve ser conhecida a irresignação da contribuinte, quando não se constatar a
ocorrência de concomitância entre as matérias discutidas na ação judicial e na
impugnação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/46):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001298/2008-10
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001298/2008-10

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls.16/18), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
Fonte Pagadora: Caixa Econômica Federal. Valor: R$ 10.744,85.
Complementação da Descrição dos Fatos:
Foram tributados os rendimentos de R$ 6.746,67 que corresponde a diferença entre
R$ 9.638,10 descontados os honorários contratuais de R$ 2.891,43, referente à ação
ajuizada sob o número 2003505002700553 e informada pela Caixa Econômica
Federal (CNPJ no 00.360.305/0001-04) por meio de Dirf, em nome de Ademir Jose
Giacomin.
Foi tributado o rendimento de R$ 3.998,18 e compensado o IRRF, no valor de R$
119,95, informado pela Caixa Econômica Federal, decorrente de decisão da justiça
federal, em nome do contribuinte.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na
Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física
do
exercício
2006,
ano-
calendário 2005. Valor: R$ 1.895,81. Motivo da glosa: a contribuinte informou um
valor de R$ 14.426,10 de imposto de renda retido na fonte pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, contudo a Dirf da fonte
pagadora declarou apenas R$ 12.530,29, logo foi glosado o valor de R$ 1.895,81.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 16 e 17.
O contribuinte, cientificado em 28/03/2008 (fls. 21), apresentou defesa (fls. 01/03 e
anexos), tempestiva, em 14/04/2008, alegando em breve síntese que:
- o valor efetivamente omitido foi da ação trabalhista no 200350500272137 que
beneficiou a impugnante, cuja planilha apresenta, em anexo, na qual
demonstra que tem a oferecer à tributação o valor de R$ 2.798,73, ao invés de
R$
3.998,18,
omissão
esta
considerada
pela
fiscalização,
conforme demonstrado a seguir:
• Valor Líquido Recebido = R$ 2.664,04;
• Valor de IRRF = R$ 119,95;
• Valor da CPMF = R$ 14,74;
• Total a ser tributado = R$ 2.798,73;
• Serviço de Consultoria NF 009213 = R$ 1.199,45;
• Total da Ação Trabalhista = R$ 3.998,18.
- o valor referente à ação trabalhista no 2003500500270553, no valor de R$
6.746,67, foi devidamente lançado na declaração original apresentada, na
qualidade de dependente da declarante no campo próprio de rendimentos isentos
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001298/2008-10

e
não
tributáveis
dos
dependentes
(item
13),
consoante
a
isenção de Imposto de Renda na fonte por moléstia grave
desde
o
ano
de
1998, cuja documentação segue em anexo;
- Valores originalmente lançados em rendimentos isentos dos dependentes:
• Em nome de Maria Pimenta (mãe) do INSS – R$ 15.026,00;
• Ademir José Giacomin (esposo) Previ – R$ 93.434,18;
• Ademir José Giacomin (esposo) ação INSS – R$ 6.422,00
• Total de rendimentos recebidos – R$ 114.882,18;
- ocorreu, então, uma omissão de rendimentos de apenas R$ 324,67 (R$ 6.746,67
– 6.422,00), a qual não resultou em prejuízo para o Fisco, uma vez que trata de
rendimentos isentos;
- solicita que o critério utilizado para glosa no valor de R$ 1.895,81
(deposito judicial) reduzindo o campo 3.05 do comprovante de rendimentos de
R$ 14.426,10 para 12.530,29 também fosse aplicado para o campo 3.01 para
reduzir aquele valor em R$ 11.194,73 (rendimento com exigibilidade
suspensa - campo 6 do comprovante de rendimentos), e seja oferecido para a
tributação o valor de R$ 88.077,79, e, não, o valor originalmente declarado
(R$ 99.272,52);
- requer a oportunidade de fazer uma declaração retificadora, caso for necessário,
conforme dados apresentados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
A concomitância verificada entre o processo administrativo e judicial impede que a
Autoridade Julgadora tome conhecimento da impugnação, haja vista a prevalência da
decisão judicial sobre a administrativa.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
PARCIALMENTE
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAFONTE.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo contribuinte.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
ISENÇÃO.
Constituem rendimentos isentos e não-tributáveis os proventos de aposentadoria ou
reforma percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei, desde que
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o total
dos rendimentos, diminuído o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento, inclusive os honorários de advogado.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001298/2008-10

O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a
atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75%, quando da constituição do crédito tributário através da Notificação,
decorre de expressa disposição legal.
Cientificada da decisão em 27/06/2012 (fls. 52), a contribuinte, em 25/07/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/59), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção da
autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que, a
exemplo do IRRF suspenso e depositado judicialmente, sejam excluídos do total dos
rendimentos tributáveis levados ao ajuste anual, os rendimentos com exigibilidade suspensa
registrados no informe de rendimentos emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - PREVI, no valor de R$ 11.194,73, sob pena de bis in idem. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado no tocante aos rendimentos com exigibilidade
suspensa, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 60/127.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos tributáveis declarados – do pedido de adequação dos
valores lançados no ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista (R$ 2.798,73) e da compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte (R$ 1.895,81), apurado em sede de revisão da DAA/2006 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
com especial destaque para a exclusão dos rendimentos tributáveis com exigibilidade suspensa
recebidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, e
indevidamente tributados no ajuste anual (R$ 11.194,73).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001298/2008-10

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores do não conhecimento da matéria em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
40/41):
MATÉRIA NÃO CONHECIDA
Verifica-se nos autos, por meio do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 13), que a contribuinte recebeu da fonte pagadora Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, um total de rendimentos
tributáveis de R$ 99.272,52, tendo um IRRF de R$ 14.426,10.
Nas informações complementares desse Comprovante de Rendimentos constam
rendimentos com exigibilidade suspensa (processo no 199934000329498, na Oitava
Vara Federal) no valor de R$ 11.194,73, tendo sido feito um depósito judicial de
imposto de renda retido na fonte de R$ 1.895,81.
A fiscalização aceitou a título de imposto de renda retido dessa fonte pagadora, o valor
de R$ 14.426,10 (valor total), menos R$ 1.895,81 (valor discutido judicialmente),
totalizando um valor de R$ 12.530,29 (valor esse informado em Dirf pela fonte
pagadora).
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que deve ser excluído o valor de R$
11.194,73 (exigibilidade suspensa) dos rendimentos tributáveis recebidos da fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (R$
99.272,52), uma vez que foi glosado o valor de R$ 1.895,81 a título de imposto de
renda retido na fonte, logo deveria ter declarado apenas o valor de R$ 88.077,79.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal 1o Região em relação ao processo no
199934000329498, conclui-se tratar do assunto suspensão do desconto do imposto
de renda retido pessoa física sobre o complemento de aposentadorias pagos pela
PREVI e Banco do Brasil.
Pela análise do documento de fl. 13 e documento de fls. 30/35, conclui-se que a Ação
Civil Pública no 199934000329498, proposta pelo representante legal da impugnante
tem o mesmo objeto de parte da presente impugnação, uma vez que a impugnante
solicita que os rendimentos com exigibilidade suspensa (fls. 13), no valor de R$
11.194,73 (exigibilidade suspensa), sejam excluídos do total de rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal no 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) omissis;
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;(...)"
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Dessa forma, impõe-se considerar que o impugnante, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição é objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001298/2008-10

Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar se os
rendimentos são tributáveis ou não.
Observe-se que o presente processo deve ser encaminhado ao setor competente para
acompanhamento do processo judicial, dando-se ciência ao contribuinte interessado.
Conclui-se, então, por não conhecer a impugnação no que se refere a exclusão dos
rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil com a exigibilidade suspensa (R$ 11.194,73).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, em que pese a
razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a conclusão lançada na decisão
recorrida, em relação à matéria em litígio, merece ser reformada, pois não vislumbro a
ocorrência de concomitância entre as discussões judicial e administrativa.
Emerge dos autos, que a contribuinte declarou como tributáveis a totalidade dos
rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil - PREVI (fls. 22/25), sendo que, ao teor do informe de rendimentos, do ofício resposta e
da DIRF apresentados, são tributáveis R$ 88.077,79, e encontram-se com exigibilidade suspensa
R$ 11.194,73 (fls. 113/114).
Todavia, constato haver nos autos notícia de que à época a autuação (10/03/2008,
com intimação em 28/03/2008 – fls. 21), o crédito tributário decorrente da compensação
indevida do IRRF estava com a exigibilidade suspensa com depósito judicial, em face da ação
judicial no 1999.34.00.032949-8, em curso na 8a Vara Federal de Brasília/DF (fls. 30/33),
portanto antes do início do procedimento fiscal.
E, neste ponto indene de dúvida que os rendimentos com exigibilidade suspensa
não poderão compor a base tributável no ajuste anual, bem como deverá ser glosado o IRRF
compensado antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme aliás apurado no presente
feito, tudo em estrita conformidade com a SCI Cosit no 9, de 18/03/2013, aliado ao fato de que
a decisão recorrida não procedeu a adequação dos rendimentos tributáveis informados na
declaração de ajuste anual revisada.
E sobre a existência de processo com depósito judicial, vale transcrever excertos
da SCI Cosit no 9/2013:
22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração Tributária fica
impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este ofereceu uma garantia
de liquidez, não há que se falar em tributação desses valores antes da decisão judicial.
23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria se
adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível para
o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte
para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos tributáveis a parcela
com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não compensar o IRRF depositado
judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o respectivo IRRF,
este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos rendimentos tributáveis.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.949 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001298/2008-10

27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim compensar o
IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a glosa do IRRF.
28. De todo o exposto, pode-se, de forma resumida, responder objetivamente aos três
questionamentos efetuados pela Cocaj:
28.1. os rendimentos com exigibilidade suspensa declarados pelo sujeito passivo devem,
sim, ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na sua DAA;
28.2. deve ser glosado o IRRF porventura compensado pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da decisão judicial; e
28.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Conclusão
29. De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Destarte, ao meu sentir, não se verifica concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa, uma vez que a primeira se refere à suspensão do desconto do IRPF
sobre a complementação de aposentadoria (conforme, aliás, certificado na decisão recorrida) e a
segunda busca o tratamento adequado a ser adotado no ajuste anual acerca dos rendimentos com
exigibilidade suspensa, sendo indevida na DAA a manutenção dos rendimentos com
exigibilidade suspensa e a informação do depósito judicial do IRRF.
Portanto, restando certificada a ocorrência de suspensão da exigibilidade de parte
dos rendimentos recebidos (R$ 11.194,73) – diga-se de passagem, tendo a decisão recorrida
glosado o IRRF declarado e depositado judicialmente (R$ 1.895,81) – deverá, em contrapartida,
ser excluído da base tributável os rendimentos com exigibilidade suspensa, na exata dicção da
SCI Cosit no 9/2013.
Por fim, caberá à unidade de origem aplicar a decisão final proferida na ação
judicial no 1999.34.00.032949-8, em curso na 8a Vara Federal de Brasília/DF, quando da
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para determinar a
adequação dos rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, excluindo os rendimentos com a exigibilidade
suspensa, no valor de R$ 11.194,73.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 138
DF CARF MF
Original